Tribunal: TJPA
Processo: 0806464-58.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806464-58.2024.8.14.0015

APELANTE: BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo simples. Dosimetria. Redução da pena-base. Acolhimento parcial. Afastamento da reincidência. Reconhecimento da confissão espontânea. Redução da pena. Regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é possível o afastamento da agravante da reincidência, à luz de decisão judicial que reconheceu erro na atribuição de condenação anterior ao recorrente; (ii) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e (iii) se a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social é idônea para exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A reincidência foi indevidamente reconhecida, pois decisão judicial acostada aos autos demonstra que a condenação utilizada pertencia ao irmão do réu, que utilizou indevidamente sua identidade.

4. A conduta social não pode ser valorada negativamente, por se basear exclusivamente em processos criminais em andamento, vedados pela Súmula nº 444 do STJ.

5. Mantida, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, diante da conduta do réu que, após o crime, trocou de vestimentas com o objetivo de frustrar sua identificação e dificultar sua captura, o que revela especial reprovabilidade.

6. Afastada a reincidência, incide plenamente a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena em 1/6.

7. Redimensionada a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, com fixação do regime semiaberto, em razão da ausência de reincidência e considerando as circunstâncias judiciais remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É indevido o reconhecimento da reincidência quando comprovado erro na identidade do réu, mediante decisão judicial transitada em julgado. 2. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrado comportamento do agente que agrava concretamente sua conduta, como tentativa de frustrar a própria identificação após a prática criminosa. 3. A existência de processos penais em curso não autoriza a valoração negativa da conduta social, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 444).”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68 e 157, caput; CPP, art. 387, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 09.07.2024, por volta das 07h40, a vítima Emanuely Cristina da Conceição Alves estava passando por uma alameda, indo a caminho do seu trabalho, momento em que foi abordada pelo acusado, o qual, na posse de arma de fogo, anunciou o roubo, dizendo:
“Não reaja, senão atiro!”
(textuais). Em seguida, ele pegou a mochila da ofendida, em que estavam uma toalha, roupas, chave e um celular, e fugiu andando. Ato contínuo, um transeunte que presenciou os fatos dirigiu-se até a base dos guardas civis municipais, e informou sobre o roubo, dando as características do denunciado, que foi localizado e preso em flagrante em posse dos pertences pessoais da vítima. Diante disto, ele foi levado à sede policial, identificado, tendo a vítima o reconhecido como sendo o autor do crime, e tendo ele confessado a autoria do delito.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
redução da pena-base,
em razão da inidônea análise da culpabilidade e da conduta social do réu, que é, em verdade, tecnicamente primário.

Pede, ainda, o
afastamento da agravante da reincidência
, porquanto restou demonstrado que os registros utilizados se referem, na verdade, ao irmão do réu, o qual utilizou indevidamente sua identidade, conforme decisão judicial acostada; com
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, que fora afastada em razão da prevalência da supracitada agravante,
fixando-se a pena, ao fim, no patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcialmente provimento
do recurso, para que se proceda ao afastamento da agravante da reincidência, com o consequente reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto se verifica que o argumento esposado merece prosperar
apenas em parte
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Analisadas as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que:

A culpabilidade é grave e merece valoração, eis que o acusado se utilizou de uma arma de brinquedo, impondo grave temor a vítima.

As circunstâncias são normais.

Há antecedentes criminais, uma vez que possui um processo transitado em julgado (0004003-72.2020.8.11.0015 - processo de conhecimento e 2005049-45.2024.8.14.0401 - processo de execução), mas que será considerado a título de reincidência.

Quanto à personalidade do agente, não pode ser valorada neste momento, pois não foram coletados dados suficientes para aferir essa circunstância.

Apesar de não poder ser considerado como antecedentes criminais, é de ser ponderado que a Certidão Criminal Judicial apresenta a existência de outros processos criminais, o que indica uma conduta social voltada para prática de ilícitos, revelando concreta periculosidade ao meio social.

O motivo é aquele inerente ao próprio tipo penal, são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Das consequências da infração, não merecem valoração.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

Reconheço a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto para SETE ANOS DE RECLUSÃO.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

PENA DEFINITIVA

Ante o exposto, fixo a pena definitiva e concreta em 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO para BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA por infração ao art. 157, caput, do CPB.

DA PENA DE MULTA

Fixo a pena de multa em 20 (VINTE) DIAS-MULTA, estabelecendo que o valor deste corresponda a um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (artigo 49 do CPB).

A multa deverá ser recolhida em favor do fundo penitenciário, dentro dos dez dias subsequentes ao trânsito em julgado desta Sentença (artigo 50 do CPB).

DETRAÇÃO

Saliento que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do artigo 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

REGIME

Inicialmente FECHADO, conforme art. 33 e seus parágrafos do CPB, considerando a reincidência.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
a
culpabilidade
e a
conduta social
do réu.

Quanto à primeira, a exasperação foi motivada pelo fato de o réu ter utilizado arma de brinquedo, impondo grave temor à vítima. Contudo, tal circunstância já é inerente ao próprio tipo penal do roubo, cuja definição legal pressupõe a grave ameaça. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por roubo majorado, visando a desconstituição da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime, e para a aplicação cumulativa das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime com base na utilização de simulacro de arma de fogo; e (ii) a legalidade da aplicação cumulativa das majorantes de concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, em consonância com o STF, não admite o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que é possível conceder a ordem de ofício.

4.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 1/4 acima do mínimo legal com fundamento no uso de simulacro de arma de fogo. Contudo, a jurisprudência desta Corte entende que o simulacro não caracteriza especial desvalor da conduta, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal de roubo, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime
.

5. A aplicação cumulativa das majorantes de concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima foi devidamente fundamentada, uma vez que a conduta criminosa foi executada por dois homens que, de forma desnecessária, mantiveram a vítima mulher sob custódia prolongada, o que extrapola os elementos típicos do delito de roubo, justificando o aumento.

6. Em virtude da necessidade de ajuste na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi redimensionada para o mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 7 ANOS DE RECLUSÃO E 18 DIAS-MULTA.

(STJ - HC n. 937.282/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Todavia, entendo que tal vetor é, sim, desfavorável ao réu
, visto que a conduta do réu ao trocar de vestimentas logo após a prática do roubo (conforme depoimentos dos policiais), com o claro intuito de frustrar sua identificação e ludibriar a atuação dos agentes de segurança pública, revela, de fato, um plus de reprovabilidade que extrapola os elementos normativos do tipo penal em tela.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Já no tocante à conduta social do réu, entendo que não lhe pode ser considerada desfavorável.

Da certidão de ID 25794079, constam apenas processos em curso, devendo-se, então, obedecer à Súmula 444/STJ, segundo a qual
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da pena-base, apenas para afastar a negativação indevida da conduta social, mantendo-se a exasperação fundada na culpabilidade do réu.

Com a exclusão de uma vetorial negativa,
a pena-base deve ser reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Em relação à agravante, a defesa alega que a condenação utilizada para reconhecimento da reincidência não pode ser imputada ao apelante, mas sim a seu irmão, Artur José de Oliveira Júnior, que teria utilizado indevidamente seus dados pessoais.

De fato, consta nos autos decisão proferida nos autos do processo nº 2005049-45.2024.8.14.0401, da Comarca de Alta Floresta/MT, reconhecendo expressamente que a referida condenação foi equivocadamente atribuída ao recorrente, sendo, na verdade, de seu irmão. (ID 25794090)

Diante desse robusto elemento, não há como subsistir o reconhecimento da reincidência, porquanto inexistente condenação anterior válida e apta a ensejar tal agravamento.

Portanto, na segunda fase, deve ser afastada a incidência da agravante da reincidência.

Mantenho, assim, o reconhecimento, pelo juiz
a quo,
da atenuante da
confissão espontânea
, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), levando-a ao patamar definitivo de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Considerando não se tratar de réu reincidente, hei por bem fixar o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,

apenas para reduzir a pena do réu para o
quantum
de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025